Tribunal: TJSP
Processo: 7001188-80.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Agravado que foi surpreendido quando agredia outro, causando-lhe lesão, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 52 da Lei no 7.210/84 – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Agravado que foi surpreendido quando agredia outro, causando-lhe lesão, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 52 da Lei no 7.210/84 – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o agravado. Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática da falta disciplinar pelo agravado – Tratando-se de apuração de falta grave na esfera administrativa, dispensável a representação da vítima. Agravo parcialmente provido, para reconhecer a falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir e a interrupção do cálculo de pena para fins de progressão de regime a partir da data da infração disciplinar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001188-80.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ISRAEL
APARECIDO DE SOUZA AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao Agravo em Execução, para reformar a r. decisão,
reconhecendo a prática de falta grave cometida pelo agravado Israel Aparecido
de Souza Azevedo, consistente em infração ao disposto no artigo 52 da Lei no
7.210/84, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data
da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão
de regime, bem como fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação de
conduta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
2
Agravo em Execução no 7001188-80.2019.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Israel Aparecido de Souza Azevedo
Voto no 14895
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
VISANDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
FALTA GRAVE ACOLHIMENTO Agravado que foi
surpreendido quando agredia outro, causando-lhe lesão,
caracterizando falta grave, por violação do disposto no
artigo 52 da Lei no 7.210/84 Não se pode negar valor aos
depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos
são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o agravado. Provas
dos autos suficientes a demonstrar a prática da falta
disciplinar pelo agravado Tratando-se de apuração de falta
grave na esfera administrativa, dispensável a representação
da vítima. Agravo parcialmente provido, para reconhecer a
falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos
ou a remir e a interrupção do cálculo de pena para fins de
progressão de regime a partir da data da infração disciplinar.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que, nos autos
da Execução Penal no 1.209.387, deixou de homologar a falta disciplinar
grave cometida por ele em 08.04.2019, ante a insuficiência probatória e
a ausência de representação da vítima (fls. 37/vo).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
reforma da r. decisão, para reconhecer a falta grave praticada pelo
agravado, com a declaração da perda de 1/3 do tempo remido e/ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
3
remir até a data da falta, a interrupção do cálculo de penas para a
concessão de todos os benefícios a partir da data da infração
administrativa e a anotação da mesma no prontuário do ora agravado
(fls. 40/50).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 56vo/57).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 58).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do Agravo (fls. 64/71).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que assiste parcial
razão à pretensão ministerial.
Inicialmente,
importante
observar
que
a
representação da vítima, condição de procedibilidade para o processo
penal que versa sobre o crime lesão corporal leve, nos termos do artigo
88 da Lei no 9.099/95, não constitui condição necessária ao
procedimento instaurado para constatar eventual prática de falta grave,
uma vez que a infração administrativa é apurada em sindicância sem as
formalidades exigidas pela lei processual penal, nos termos do art. 59 da
LEP: “Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o
direito de defesa”.
Segundo preleciona Guilherme de Souza
Nucci, "Não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes
proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
4
processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que ê
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-
lhe oportunidade para se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP"
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista
dos Tribunais, págs. 474/475).
Com efeito, conforme disposto no artigo 52 da
Lei de Execução Penal, constitui falta grave a “prática de fato previsto
como crime doloso”, e não a prática do crime doloso, razão pela qual o
crime, apurado na esfera judicial, se distingue da falta grave, apurada em
âmbito administrativo, esferas estas que são independentes entre si.
Assim, o procedimento que reconhece a infração administrativa não está
subordinado aos mesmos requisitos do processo penal, tais como a
representação do ofendido como condição de procedibilidade à apuração
do delito de lesão corporal leve, sendo, inclusive, prescindível que o fato
apurado como falta grave seja objeto de persecução penal ou de
condenação em âmbito judicial.
Ademais, exigir a representação do ofendido
para a apuração da falta grave implicaria sujeitar a manutenção do
ambiente favorável à ordem e à disciplina do estabelecimento prisional,
de interesse público, ao interesse do ofendido ou ao seu medo de sofrer
possíveis represálias.
A propósito: “AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. LESÕES CORPORAIS. RECONHECIMENTO.
DESNECESSIDADE DE INÍCIO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prática de crime doloso no curso da
execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de
inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o fato. 2.
Condicionar o reconhecimento da falta grave ao início da ação penal pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
5
condicionada à representação implica submeter o interesse da Administração
Penitenciária ao juízo de conveniência da vítima da conduta. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no Habeas Corpus No 152.769/PR,
Quinta Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. 19/11/2013).
Nesse
contexto,
irrelevante,
para
o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, que não tenha
havido representação do ofendido, por não se tratar de condição de
procedibilidade para a apuração de falta disciplinar na esfera
administrativa.
Passo ao mérito.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravado, em 08.04.2019, por volta das 7h30min, durante o
cumprimento da pena privativa de liberdade, sob o regime fechado, na
Penitenciária de Marília.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 52, “caput”, da Lei
no 7.210/84, c.c. o artigo 46, inciso VIII do regimento Interno Padrão,
aplicando a sanção de isolamento celular e a suspensão das regalias de
uso de aparelhos rádio e TV e do direito à visita íntima, tudo pelo prazo
de 30 dias (fls. 22vo).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso merece ser provido, uma vez que, analisando-se os
autos, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática da falta grave
pelo agravado.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da fotografia de fls. 13, bem como da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
6
O ora agravado negou ter agredido o
sentenciado Tiago na unidade prisional, tampouco ter sido agredido por
ele, afirmando se tratar de um mal-entendido (fls. 14vo).
Tal
versão,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelo depoimento da testemunha Cornélio Silva de Jesus,
agente de segurança penitenciária, o qual narrou que o agravado e outro
detento iniciaram uma discussão e começaram a se agredir, trocando
socos, sendo separados por outros detentos. Acrescentou que o detento
Tiago precisou ser encaminhado à enfermaria por estar com um pequeno
ferimento no rosto (fls. 15vo).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Sergio Henrique Marcelino da Cruz, também agente de
segurança, que narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que o agravado entrou em luta
corporal com outro detento, lesionando-o (fls. 16).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
7
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravado, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Por sua vez, o depoimento do detento Tiago
Pupim Cardoso deve ser visto com reservas, na medida em que, ao negar
ter sido agredido pelo agravado e de tê-lo agredido, procurou eximir-se
de qualquer responsabilidade que lhe pudesse ser atribuída (fls. 15).
Verifica-se, portanto, que o agravado agrediu
outro sentenciado, lesionando-o e causando tumulto no estabelecimento
prisional.
Frise-se que se a lesão constatada no rosto do
outro detento fosse antiga, os agentes penitenciários não o teriam
encaminhado à enfermaria, como no caso dos autos, tudo a evidenciar
que o agravado efetivamente desferiu socos no outro detento, causando-
lhe lesão.
Consigne-se que, no caso em questão, não se
tratou de mera atitude inconveniente, de perturbação da jornada de
trabalho ou da realização de tarefas, mas de efetiva prática de fato
previsto como crime doloso, tudo a evidenciar a violação ao disposto no
artigo 52 da Lei no 7.210/84.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta média.
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
8
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode
ser admitido que um detento agrida outro sentenciado, causando-lhe
lesão, já que referido comportamento implica prática de delito, criando
ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
9
Assim, fixo o patamar máximo de quantidade
de dias remidos e a remir perdidos, levando em conta a gravidade da
conduta e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, para fins
de repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.
Da mesma forma, quanto à interrupção do
prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta
grave implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de
pena para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,
calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de
regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3
PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática
de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
10
alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à
fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição
Federal. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo
da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF
RHC
114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013,
DJe. 06/11/2013 grifo nosso).
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os
quais, além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a
cumprir novo lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles
que já estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam
nenhuma dessas consequências.
Por outro lado, no tocante ao livramento
condicional, assim como ao indulto e à comutação da pena, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
11
disposição legal expressa a esse respeito, firmou-se o entendimento
jurisprudencial no sentido de que a falta grave não acarreta a interrupção
do lapso temporal para a obtenção desses benefícios, conforme Súmulas
441 e 535 do STJ.
Nesse sentido, importante observar julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução implica unificação das penas e interrupção do lapso temporal para
obtenção de benefícios, exceto indulto, comutação da pena e livramento condicional,
sendo despiciendo o trânsito em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ,
devendo, contudo, tal data ser considerada como termo a quo para a contagem do
prazo aquisitivo. 3. Configura constrangimento ilegal a ausência de ressalva quanto
à impossibilidade de interrupção do prazo para que o apenado obtenha benefícios
de livramento condicional, indulto e comutação de pena.” (Habeas Corpus no
364741/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 08.11.2016, DJe
14.11.2016).
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício,
sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo
para concessão de benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado
novo cálculo com base no somatório das reprimendas. 2. Entretanto, a ocorrência
da unificação das penas não altera a data-base para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação por ausência de expressa previsão legal. Súmulas
441 e 535/STJ” (Habeas Corpus no 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma, j. em 24.05.2016, DJe 02.06.2016).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
Agravo em Execução, para reformar a r. decisão, reconhecendo a prática
de falta grave cometida pelo agravado Israel Aparecido de Souza
Azevedo, consistente em infração ao disposto no artigo 52 da Lei no
7.210/84, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001188-80.2019.8.26.0344 -Voto no 14895
12
anteriores à data da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de penas
para fins de progressão de regime, bem como fixando o prazo de 12
meses para a reabilitação de conduta.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator